Tribunal: STF
Processo: RE 1305007
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):



    “MANDADO DE SEGURANÇA - Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda - Pretensão de que o teto constitucional seja aplicado sem que seja efetuada a soma dos proventos de aposentadoria com os de pensão por morte - O teto constitucional não pode incidir sobre a soma da aposentadoria e da pensão, visto tratar-se de institutos de origens diversas, com instituidores diferentes - Inconstitucionalidade do art. 9º, par. único, da LCE 1.012, de 2007, reconhecida pelo Órgão Especial desta Corte - Sentença mantida - Reexame necessário e recurso de apelação, desprovidos.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, ‘’a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 18, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 14, p. 8-9):



    “O regime previdenciário do servidor público estadual, que era de caráter contributivo facultativo antes da EC 20/98, passou a partir desta, a ser obrigatoriamente contributivo. A obrigatoriedade de contribuição foi reafirmada pela EC41/2003 na redação por esta dada ao caput do art. 40 e ao §1º do 149 da CF, a qual também conferiu a esse regime caráter "solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial" (CF, art. 40).



    A partir da EC 20/1998 também passaram a ser aplicados ao "regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo..., no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social" (CF, art. 40, §12). Esse regime geral, que já era de caráter contributivo obrigatório, consagrava entre seus objetivos, a "universalidade de cobertura e do atendimento" e a "equidade na forma de participação do custeio" (CF, art. 195, I e V).



    Assim, inquestionável que estas reformas constitucionais impuseram não apenas aos servidores públicos detentores de cargos efetivos, ativos ou inativos e a seus pensionistas o dever inequívoco de contribuir para o respectivo regime previdenciário, como também, obrigaram os entes políticos a manter um regime solidário, fundado no equilíbrio financeiro e atuarial e, dentre outros pilares, alicerçado na universalidade da cobertura e na equidade de seus custeio.



    Essas premissas são suficientes para impedir que a interpretação do §18 do art. 40 da CF seja empreendida de forma a consagrar verdadeira desigualdade contributiva.



    O valor efetivamente representado pelos "proventos de aposentadorias e pensões" (que no caso seria a soma dos proventos de aposentadoria e pensão) é que deve ser verificado para análise do limite estabelecido pelo artigo 40, §18, da CF.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise prévia da legislação local aplicável ao processo (Leis Complementares estaduais 954/2003 e 1.012/2007), a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS. CONSTITUCIONALIDADE. DESCONTO INSTITUÍDO POR LEIS ESTADUAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.084.332-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 06.08.2018)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PAGA PELO ESTADO DE SÃO PAULO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 954/2003. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.3.2008. Tendo a Corte Regional dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação local, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI 732.779-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.8.2013). 



    “CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS APÓS A EC 41/2003. CONSTITUCIONALIDADE. DESCONTO INSTITUÍDO PELAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 943/2003 E 954/2003. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1 A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de inativos e pensionistas após o advento da EC 41/2003. 2. A discussão acerca do desconto das contribuições de que trata as Leis Complementares do Estado de São Paulo 943/2003 e 954/2003 não transborda os limites do âmbito infraconstitucional. Pelo que eventual ofensa à Constituição Federal apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (AI 800.751-AgR, de relatoria do Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 23.9.2011).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente